Tribunal: TJDFT
Processo: 0725946-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. AUMENTO DE DESPESA. ALIMENTANDA CURSO SUPERIOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a obrigação alimentar se fundamenta nos vínculos de parentesco, restringindo-se aos princípios da solidariedade patrimonial e à assistência familiar.
2. A maioridade não obsta o direito do filho de pleitear os alimentos de que necessita para sobreviver.
3.Em ação revisional de alimentos, a majoração dos alimentos fixados anteriormente está condicionada à comprovação pelo alimentando de aumento de suas necessidades sem desconsiderar as possibilidades do alimentante.
4. Demonstrada a alteração superveniente do binômio necessidade x possibilidade, a majoração do percentual fixado é medida que se impõe.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.